Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DE ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCLUSÃO DE NOVAS NOTAS NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual, em sede de ação de execução por quantia certa de título extrajudicial, deferidos os pedidos de inclusão na execução das notas promissórias vencidas no curso do processo e de penhora das cotas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC Taranis existentes em nome da agravante/executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a competência para verificar a viabilidade da constrição incidente no patrimônio da empresa em recuperação determinada nos autos da execução de crédito extraconcursal, bem como a possibilidade de inclusão de novas notas promissórias decorrentes da mesma relação contratual, vencidas no curso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sociedade empresária devedora, ora agravante, encontra-se em processo de Recuperação Judicial (autos no 1010111-27.2014.8.26.0037, 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP), com pedido em 29/08/2014, processamento em 15/09/2014 e homologação do plano em 21/05/2015. Apesar de o crédito extraconcursal encontrar-se fora dos limites do plano de Recuperação Judicial, os atos de constrição patrimonial incidentes no patrimônio da recuperanda, tal como o deferido pelo Juízo de origem, deverão ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, o qual verificará a viabilidade da constrição realizada na execução, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional.
3.1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgado publicado em 24/5/2024, reiterou o seu entendimento no sentido de que a constrição/expropriação do patrimônio de empresas em recuperação judicial deve ser submetida à análise prévia do juízo recuperacional, ainda que se destine à satisfação de créditos extraconcursais, e mesmo que já transcorrido o período de suspensão.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela possibilidade inclusão de novas parcelas, no curso da execução, sempre que estas derivem de um mesmo título ou quando constatada a identidade da relação obrigacional, em prestígio à efetividade e economia processual.
4.1. No caso dos autos, a inclusão das notas promissórias derivadas da mesma relação obrigacional constantes nos títulos indicados na inicial, cobradas periodicamente, de forma sucessiva e continuada, com valor previamente aferível, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo, devendo ser admitida a inclusão das notas vencidas no curso da execução.
Teses de julgamento: 1. O prosseguimento dos atos constritivos pode colocar em risco o cumprimento do plano de recuperação já aprovado pelos credores da agravante, sobretudo quando considerado que a agravante alega que referidos ativos integram o plano de recuperação, a liquidação “das cotas do FIDC Taranis, de CNPJ: 31.164.462/0001-78”, bloqueada via SISBAJUD, de modo que a medida constritiva deve ser submetida à análise do juízo da recuperação (1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP) para manifestação quanto às medidas incidentes no patrimônio de empresa submetida à recuperação judicial naquele Juízo.
2. Tratando-se de notas promissórias vencidas no curso do processo e decorrentes da mesma relação contratual da qual resultaram os títulos que instruem a inicial da execução, há de ser reconhecida a equiparação às obrigações de trato sucessivo, devendo ser admitida a inclusão das notas vencidas no curso da execução.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/05, artigos 6o, § 7o-A; 49 e 67, caput da Lei 11.101/2005.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1667262, 0709085-31.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 07/03/2023; AgInt no CC n. 199.612/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 30/4/2024, DJe de 6/5/2024; REsp: 1628773 GO 2016/0255170-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019